Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova perquirida, tida por desnecessária em julgamento antecipado da lide, é, de fato, incapaz de elucidar a questão posta.
2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.
3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.
4. Apelo não provido.